Tribunal: TJSP
Processo: 1008336-68.2020.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Atraso de voo. Fortuito interno. Reacomodação no próximo voo. Danos morais não presumíveis. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Inexistência de danos morais in casu.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.